Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723890-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CAMPOS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO CAMPOS GOMES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença rejeitou a impugnação afastando a alegada impenhorabilidade do veículo I/PEUGEOT 206 RALLYE, placa JEK 2020. Compulsando a petição do agravo, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, fundamentado tão somente nas alegações, o agravante não apresentou sequer a declaração de hipossuficiência, bem como qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica o agravante intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais e comprovem a renda mensal percebida. Alternativamente, poderá o agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator